Tribunal: TJSP
Processo: 2095018-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de limitação de valor de parcela de mútuo – Tutela antecipada – Descumprimento parcial - Astreintes – Montante adequado ao escopo legal – Valor apresentado em cumprimento de sentença que segue reduzido – Adequação da conta com expedição de mandado de levantamento às partes – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095018-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado ANTONIO ESTEVAM FELIX SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos deram parcial provimento ao recurso, de conformidade com o voto do 3o Juiz,
designado para o acórdão. Vencido o Relator sorteado, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencedor, PEDRO KODAMA (Presidente),
vencido, PEDRO KODAMA (Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 1o de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095018-19.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Antonio Estevam Felix Santos
Juiz (a) de 1a instância: Mario Massanori Fujita
Voto no 14456
Agravo de instrumento Ação de limitação de valor de parcela
de mútuo Tutela antecipada Descumprimento parcial -
Astreintes
Montante adequado ao escopo legal
Valor
apresentado em cumprimento de sentença que segue reduzido
Adequação da conta com expedição de mandado de
levantamento às partes Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão a fls. 507/509 dos
autos principais, que reduziu e limitou o valor da multa cominatória ao que sobejar do depósito
efetuado pelo banco a fls. 134, no montante de R$ 49.896,62, após dedução do valor de
repetição pela redução do valor de parcela de mútuo, e do valor de honorários advocatícios, que
redundaria no valor de R$ 32.000,00.
Alega-se, nele, que no cumprimento de sentença o agravado
apresentou conta no valor total de R$ 49.896,62, englobando o valor de R$ 28.165,13 de
astreintes, R$ 4.544,84 de restituição dobrada, e R$ 10.968,60 de honorários advocatícios, mas
o valor devido era de R$ 6.902,83, apresentando impugnação que foi acolhida com
determinação de que fosse apresentada nova conta, tendo ele ofertado conta em valor maior, de
multa de R$ 86.714,91, advindo a decisão de fls. 507/509 fixando como valor final aquele
inicial e que depositara, o qual, todavia, não está correto, pois não descumpriu a ordem judicial,
e o valor da multa é desproporcional, gerando enriquecimento. Pede provimento para
cancelamento da multa.
Liminar indeferida, e recurso respondido (fls.59/76) com pedido de
condenação do agravante por litigância de má-fé.
É o relatório.
Vê-se dos autos que em ação de limitação do valor de parcelas de
mútuo foi deferida tutela antecipada com imposição de multa mensal no valor de R$ 2.000,00,
majorada para R$ 4.000,00 para hipótese de descumprimento. A sentença na ação principal,
acolhendo limitação, transitou em julgado.
No
cumprimento
de
sentença,
processo
no
0000484-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
91.2019.8.26.0020, o agravado apresentou conta, e a impugnação oposta pelo agravante
(fls.122/133) foi parcialmente acolhida pela decisão a fls.141/145, sendo apresentada pelo
agravado nova conta (fls.476/481), novamente impugnando o agravante (fls.491/492), advindo
petição daquele dando conta de que o valor das astreintes seria em 03/2020 de R$ 86.714,91,
restituição de R$ 6.452,57, e honorários de R$ 12.029,05.
O juízo proferiu, então, a decisão agravada reconhecendo que o
valor da multa de R$ 86.714,91 era exagerado, fixando como montante final da execução
judicial o valor de R$ 49.896,62, do qual, deduzido valor de restituição de R$ 6.452,57, e
honorários advocatícios, o restante de R$ 32.000,00 seria considerado valor das astreintes
(fls.507/508).
A princípio a multa deve incidir por tantos meses quantos foram o do
descumprimento da obrigação imposta. E como o valor da restituição é muito inferior ao valor
da multa de R$ 32.000,00 carece de exame se corresponde mesmo ao período de incidência de
astreintes.
O banco foi intimado da tutela antecipada para limitar a 30% dos
vencimentos líquidos o débito em conta de parcelas de mútuo, o que se deu em 26/04/2018 (fls.
75; princ.). Da data dessa intimação até a data do primeiro crédito de vencimentos e débito de
parcelas em 05/2018 decorreu pouco tempo. Nos meses seguintes o banco procedeu a estornos
de valores de parcelas consignadas e debitou em conta valor de parcela com limitação, mas o
fez com pequenas diferenças, conforme quadro apresentado pelo exequente, ora agravado, daí a
razão do valor da restituição ser de pequena monta.
Nesse contexto, conquanto não se possa desconstituir a multa, não se
pode concluir que o banco desrespeitou a tutela deferida e aplicar o valor integral da multa
fixada, de R$ 2.000,00 e depois R$ 4.000,00, totalizando como resultado da decisão agravada
no mínimo R$ 32.000,00 no período reclamado, pois, respeitados entendimentos, não condiz
com o escopo das astreintes. E o valor da parcela pelo valor limitado não chegou a R$
1.400,00.
No meu entender há excesso, razão pela qual reputo adequado reduzir
o montante da multa para valor equivalente ao da restituição, no caso de R$ 6.452,57 para
03/2020, adequando-se a conta com consideração desse valor e os demais reflexos, e expedindo-
se guia de levantamento às partes.
Por fim, resulta prejudicado exame da litigância de má-fé articulada
pelo agravado na contraminuta.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz e Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 19149
Agravo de Instrumento no 2095018-19.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Antonio Estevam Felix Santos
Juiz (a): Mario Massanori Fujita
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de fls.
507/509 dos autos originários, que reduziu o valor da multa cominatória, limitando ao que
sobejar o depósito efetuado pelo banco/agravante a título de garantia do Juízo (fls. 134), no
montante de R$ 49.896,62, após a dedução dos honorários advocatícios e da restituição dos
valores devidos ao agravado, o que corresponderia a valores atualizados, após os acréscimos
típicos do depósito judicial, a uma multa de mais de R$ 32.000,00.
Inconformado, o banco/agravante sustenta haver excesso de
execução. Aduz que o agravado ajuizou cumprimento de sentença pleiteando o pagamento no
valor de R$ 49.896,62, sendo o valor de R$ 28.165,13 a título de pagamento de multa
(astreintes), R$ 4.544,84 referente à restituição em dobro e honorários advocatícios no valor de
R$ 10.968,60. Iniciado o cumprimento de sentença, o banco/agravante, constatando excesso de
execução, efetuou depósito em garantia do juízo, no valor pleiteado pela parte agravada bem
como apresentou impugnação, sustentando que o valor correto devido seria tão somente R$
6.902,83. Relata que o Juízo reconheceu o excesso apontado, ocasião em que determinou que a
parte agravada apresentasse nova planilha de cálculos de forma correta. Discorre que o
agravado pleiteou valor superior ao anteriormente apontado, entendendo como devido o valor
de R$ 86.714,91 e visando dar um fim as infundadas manifestações da parte contrária, foi
proferida a decisão agravada de fls. 507/509, aplicando limitação do valor da multa, tornando
como satisfativo o valor anteriormente depositado de R$ 49.896,62. Acrescenta que em decisão
equivocada, o nobre magistrado, entendeu por bem, aplicar a multa e fixar que o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depositado seria suficiente para a satisfação da execução, determinando a expedição de
mandado de levantamento. Sustenta que não houve descumprimento da ordem judicial pelo
banco. Afirma que ainda que reduzida pelo Juízo a quo, a multa cobrada encontra-se em
patamar completamente desproporcional, vez que do valor correto de R$ 6.452,57, foi
entendido como devido a quantia de R$ 49.896,62. Entende que a cobrança da multa pecuniária
imposta para o cumprimento de uma obrigação de fazer reflete-se como um meio de coação
moral sobre o agravante, por meio das astreintes, a fim de vencer a resistência dos
inadimplentes, tendo caráter meramente cominatório. Invoca a aplicação da Súmula 372, que
consolida o entendimento de que não cabe a multa cominatória em se tratando de estorno na
conta do agravado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o
provimento do recurso para que a multa imposta seja afastada sob pena de afrontar os
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da equidade, além do artigo 884 do Código
Civil, que veda o enriquecimento indevido da parte contrária.
Recurso regularmente processado, sem a concessão de efeito
suspensivo (fls. 55/56).
O agravado apresentou contrarrazões, requerendo a condenação do
agravante em litigância de má-fé, em razão de interpor recurso com intuito caráter protelatório
(fls. fls. 59/75).
O presente recurso foi distribuído a este Relator por prevenção em
razão do julgamento do agravo de instrumento n.o 2061518-59.2020.
É o Relatório.
Divirjo parcialmente do entendimento da Douta Maioria, conduzido
pelo voto do Relator Designado, Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, a
despeito do brilhantismo das razões expostas, no tocante ao parcial provimento do recurso.
A r. decisão recorrida deveria ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados pelo desprovimento do recurso. Cabe, contudo,
acrescentar ao decisum algumas considerações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Extrai-se da lide que o agravado promoveu demanda judicial para que
fossem limitados os descontos dos empréstimos existentes entre as partes em 30% dos seus
vencimentos. O despacho inicial concedeu o pedido, em sede liminar, impondo multa
coercitiva de R$ 2.000,00, para cada inobservância no período de um mês. Posteriormente, o
pedido foi julgado procedente e a multa majorada para R$ 4.000,00, já que não houve
cumprimento da decisão antecipatória até aquele momento. Acrescenta-se que, em sede
recursal, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela casa bancária,
transitando em julgado (fls. 67/68, 247/251 e 305/313 do feito n. 1004206-53.2018.8.26.0020).
Iniciado o cumprimento de sentença (incidente n. 0000484-
91.2019.8.26.0020), o banco agravado efetuou o depósito da quantia de R$ 49.896,62, para fins
de garantia do juízo, bem como apresentou impugnação (fls. 122/133).
A decisão de fls. 141/145 (dos autos de origem) acolheu parcialmente
a impugnação, reconhecendo excesso de execução.
Após regular marcha processual, o agravado apresentou seus novos
cálculos dos valores que entende devido (fls. 476/481), tendo o agravante manifestado a
respeito (fls. 491/492).
A par disso, o agravado protocolou a petição de fls. 501/505, onde se
constata que ele visava a receber no cumprimento de sentença o montante aproximado de R$
105.196,53, correspondente à R$ 86.714,91, a título de multa coercitiva; R$ 6.452,57, a título
de restituição dos valores descontados indevidamente de seus vencimentos; R$ 12.029,05, a
título de honorários advocatícios sucumbenciais (atualização de março de 2020).
Contudo, na sequência, o juízo de origem reduziu de ofício o total
exequendo para R$ 49.896,62, montante esse que engloba o valor a ser restituído, honorários
advocatícios sucumbenciais e a multa coercitiva, consoante se observa no trecho a seguir (fls.
507/508):
“ [...] constato que a multa atualmente cobrada pela parte exequente
atinge o montante de R$ 86.714,91, o que corresponde a quase 15
vezes o valor a ser restituído, no valor de R$ 6.452,57 (fls.505).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se, assim, a desproporção da multa, impondo a sua redução
de ofício. O STJ já asseverou que “A jurisprudência desta Casa é
iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui
nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do
cabimento dessa sanção, ou do seu valor, até mesmo de ofício, a
qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou
exorbitante." (STJ - AgInt no REsp 1812345/AM,Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em18/11/2019, DJe 21/11/2019).
Por outro lado, constata-se que o Banco réu efetuou o depósito a
título de garantia do Juízo a fls.134, no montante de R$ 49.896,62, e
que se mostra suficiente para abranger o montante devido a título de
honorários advocatícios sucumbenciais, restituição simples dos
valores devidos, bem como das astreintes, cujo valor deve ser
limitado ao que sobejar do referido depósito após a dedução das
duas primeiras verbas (honorários e restituição dos valores devidos
até a presente data) e que corresponderia a valores atualizados, após
os acréscimos típicos do depósito judicial, a uma multa de mais de
R$ 32.000,00. [...]”
A multa cominatória aplicada ao banco/agravante foi mantida por
força da decisão proferida sede de recurso de apelação, interposta pelo banco/agravante, não
havendo que se falar em sua exclusão (processo no. 1004206-53.2018.8.26.0020). Além disso, o
agravante não comprovou o cumprimento da liminar que ensejou a incidência da multa.
Ressalte-se que o valor da multa aplicada pode ser revista, de ofício
ou a requerimento da parte, em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado da
decisão, em sede de execução, quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da
razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, a fim de se evitar o enriquecimento indevido.
Anote-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente
que se aplica por equiparação ao presente caso, firmou, em sede de recurso repetitivo, a tese de
que a decisão que fixa astreinte não preclui ou faz coisa julgada, conforme se extrai da ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
ASTREINTES.
DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa
cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento
relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto:
Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp
1333988/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe
11/04/2014)
Consigne-se a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade
Nery a respeito:
“O objetivo da astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A
multa é apenas inibitória". (in Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil em Vigor, 3a ed., São Paulo, RT, p. 673).
Deste modo, é admissível a revisão do valor da multa, ainda que
tenha ocorrido o trânsito em julgado, para evitar enriquecimento sem causa, circunstância
vedada pelo ordenamento jurídico (art. 884, CC).
A jurisprudência é pacífica a respeito:
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
agravada que rejeitou a impugnação e condenou o Impugnante ao
pagamento da multa de 10% e de honorários advocatícios, também
no importe de 10% sobre o valor da dívida, nos termos do artigo 523,
§ 1o, do CPC. Insurgência do Impugnante. Parcial acolhimento.
Inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ, ante o teor do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 513, § 2o, I, do CPC/15. Acolhimento parcial da insurgência,
apenas para reduzir a multa por descumprimento da obrigação de
não fazer de R$ 78.228,00 para R$ 15.000,00. Redução do montante
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Valor da "astreinte" que não transitou em julgado. Vedação ao
princípio do enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita a
multa diária. Litigância de má fé não caracterizada. Recurso
parcialmente provido.”
(Agravo de Instrumento 2216970-33.2018.8.26.0000; Relator JOÃO
PAZINE NETO; 37a Câmara de Direito Privado; j. 08/11/2018)
E em que pesem as alegações do agravante, a limitação do valor da
multa em quantia aproximada a R$ 32.000,00 mostra-se adequado e razoável para atender as
peculiaridades do caso concreto e está de acordo com o princípio da vedação ao
enriquecimento ilícito.
Outrossim, não é o caso de aplicação das penas de litigância de má-fé
ao agravante, conforme requerido pelo agravado ré, pois não se demonstrou a prática de
qualquer conduta prevista no art. 80, do Código de Processo Civil/2015. O exercício do direito
de ação ou de defesa, com alegações pertinentes, não caracteriza, por si só, tal litigância.
A propósito, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“1. A motivação do recurso, um dos requisitos de sua
admissibilidade, é expressão do poder de recorrer da parte de buscar
a positivação do direito que entende ser lhe devido, cuja procedência
ou improcedência em nada se confunde com a litigância de má-fé,
que se há de reconhecer em havendo deliberada alteração da
verdade. 2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl nos EDcl no
REsp 35.440/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2005, DJ 12/09/2005, p. 374)
E, ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo
específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o
qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos
constitucionalmente protegidos (ação e defesa)”. (REsp 906269/BA,
Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, j.em
16.10.2007).
Em casos semelhantes, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Inscrição do nome do demandante em
cadastros restritivos de crédito Origem da dívida referente à
utilização de cartão de crédito devidamente demonstrada pela
demandada Observância do disposto no art. 373, II, do CPC - Pleitos
indenizatório e declaratório de inexigibilidade do débito informado
na inicial que não comportam acolhimento. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Não configuração Alegações deduzidas pelo autor que não
ultrapassaram os limites razoáveis do seu constitucional direito de
defesa, tampouco se amoldam adequadamente ao rol do art. 80 do
CPC Ausência de prova contundente de que o demandante tenha se
valido de expediente processual temerário ou alterado a verdade dos
fatos com o objetivo de lesar a demandada -Condenação afastada.
Recurso
provido
em
parte.”
(Apelação
no
1011377-78.2019.8.26.0003, Relator(a): Heraldo de Oliveira, Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
11/12/2019).
Destarte, a r. decisão recorrida deveria ser mantida pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos e pelos ora acrescentados.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator Sorteado
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
F8B0BE1
5
12
Declarações de
Votos
PEDRO YUKIO KODAMA
11436B08
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2095018-19.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.